Tribunal: STF
Processo: MS 36967
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA – LITISPENDÊNCIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO.
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o caso:
    Galal Faro e Christine Faro insurgem-se contra acórdãos do Conselho Nacional de Justiça formalizados nos procedimentos administrativos nº 0000880-55.2019.2.00.0000 e 0002354-61.2019.2.00.0000.
    A impetração foi distribuída a Vossa Excelência por prevenção, tendo em vista o mandado de segurança nº 36.966, com as mesmas partes, pedidos e causa de pedir.
    2. Considerada a tríplice identidade entre este mandado de segurança e o de nº 36.966, está configurada a litispendência.
    3. Julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com base nos artigos 337, inciso VI e parágrafos 1º e 3º, e 485, inciso V, do Código de Processo Civil. 
    4. Publiquem.
Brasília, 6 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator